Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-74.2025.8.11.0096
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000909-74.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.416.771-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR BISPO DA SILVA - CPF: 046.859.331-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA AMURIM - CPF: 066.993.971-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.627.561-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000909-74.2025.8.11.0096

APELANTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE PLANEJAMENTO. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DA SENTENÇA. ATENUANTE DO ART. 65, III, “B”, DO CP. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao furto de pequeno valor diante da reincidência e da majorante do repouso noturno; (ii) estabelecer se a culpabilidade foi corretamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível a incidência da atenuante de reparação do dano prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal; e (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência do réu, associada à prática do delito durante o repouso noturno, evidencia maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da
res furtiva
seja reduzido.

A reiteração delitiva e a condição de apenado em regime semiaberto com monitoração eletrônica no momento da prática do novo crime demonstram desprezo às determinações judiciais e reforçam a tipicidade material da conduta.

O
modus operandi
revela planejamento e maior censurabilidade, pois o agente utilizou chave e controle de alarme obtidos da residência da namorada, funcionária do estabelecimento, desativou o sistema de segurança e dirigiu-se diretamente ao caixa durante a madrugada.

A restituição do bem ou reparação do dano não autoriza, por si só, o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois o agente se valeu de circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, notadamente o abuso da relação de confiança envolvendo a funcionária do estabelecimento.

O uso voluntário de álcool ou entorpecentes não exclui a culpabilidade, incidindo a teoria da
actio libera in causa
.

A reparação integral e voluntária do dano antes da prolação da sentença configura a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, independentemente da motivação do agente.

A reincidência, a circunstância judicial desfavorável e a prática do delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justificam a manutenção do regime prisional fechado.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, especialmente quando há execução em curso e possível regressão de regime em razão da prática de novo crime.

Não é cabível o direito de recorrer em liberdade quando permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de pequeno valor quando a reincidência, a reiteração delitiva, a prática do crime durante o repouso noturno e o
modus operandi
evidenciam elevada reprovabilidade da conduta. 2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente se vale de abuso de confiança e de circunstâncias concretas que excedem os elementos próprios do tipo penal. 3. A reparação voluntária e integral do dano realizada até o julgamento da ação penal configura a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal. 4. A reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena justificam a imposição do regime inicial fechado. 5. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal quando houver execução em curso e necessidade de análise do somatório das penas e de eventual regressão de regime. 6. Não cabe ao réu recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 33, 65, III, “b”, 155, §1o; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.042.075, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.04.2018; STJ, AgRg no AREsp no 2.855.398/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, HC no 243.810/AC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.09.2016; TJMT, Ap. no 1000380-09.2025.8.11.0079, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 02.10.2025; TJMT, Ap. no 1013276-21.

2025.8.11.0003, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000909-74.2025.8.11.0096

APELANTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELCIO PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado – art. 155, §1o, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu com fundamento no princípio da insignificância, sustentando que, além de o valor subtraído ser ínfimo, a reincidência, por si só, não afasta o reconhecimento de tal benefício.

Subsidiariamente, pleiteia: a) o afastamento da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, sob o argumento de que o crime não foi premeditado, tendo sido praticado sob efeito de álcool e entorpecentes; b) o reconhecimento da atenuante de reparação do dano prevista no art. 65, III, ‘b’, do CP, considerando que a restituição integral do valor subtraído ocorreu em antes da prolação da sentença; c) a fixação de regime inicial menos gravoso, argumentando que o
quantum
de pena e a natureza do delito não justificariam a imposição do regime fechado; d) a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, com a análise, de ofício, da possibilidade de detração penal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000909-74.2025.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, o denunciado mantinha relacionamento conjugal com Maria Vitória Amurim, funcionária do estabelecimento comercial Loja Anjinho Travesso. Nas circunstâncias descritas, portanto, valendo-se da diminuição de movimento de pessoas nas ruas e da vigilância sobre o estabelecimento comercial propiciadas pelo repouso noturno, o denunciado se apoderou indevidamente da chave do estabelecimento e do controle do alarme, que se encontravam na residência do casal. De posse desses instrumentos, adentrou o comércio sem causar danos à estrutura física e dirigiu-se diretamente ao caixa, de onde subtraiu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie. Com isso, após a vítima ser alertada pela funcionária sobre a porta da loja estar aberta, deslocou-se até o local e constatou o furto. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o autor, que trajava camiseta azul de manga longa e calça jeans, além de portar tornozeleira eletrônica. A testemunha Maria Vitória Amurim reconheceu o autor como sendo seu namorado, confirmando que ele havia se apropriado da chave e do controle do alarme. A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, localizou o denunciado no Bar do Gilbertão, onde foi dada voz de prisão em flagrante. (...).”

Na sentença, o juiz singular afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reincidência do réu, o
modus operandi
qualificado [uso de chaves e desativação de alarme] e a prática delitiva durante o repouso noturno.

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, não assiste razão à defesa quanto à absolvição do apelante com fundamento no princípio da bagatela.

Isso porque, ainda que a res furtiva possua valor diminuto [inferior a 10% do salário mínimo], a reincidência do apelante [reconhecida na sentença] e a presença da majorante do repouso noturno, consideradas em conjunto, afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, por evidenciarem a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente.

Ressalto que o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática dos crimes de estupro [art. 213 do CP], dano [art. 163 do CP] e lesão corporal [art. 129, §13o, do CP], conforme se extrai do Executivo de Pena n. 2000001-97.2025.8.11.0096.

Mais relevante ainda: o apelante encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando praticou o novo crime [este em análise], demonstrando desprezo às determinações judiciais e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho da fala do Min. Luís Roberto Barroso do STF, no julgamento do ARE 1042075, sobre os pequenos furtos [que foi reproduzida em vários sites de comunicação]:

“Eu, ontem, recebi o governador do Estado do Rio de Janeiro lá no Conselho Nacional de Justiça, e a queixa que ele tinha — e preocupante — é de que, em casos de roubo de celular e outros furtos, não propriamente roubo, na audiência... Ele me disse: na audiência de custódia, como era furto, frequentemente o juiz relaxa a prisão. E aí, no dia seguinte, a mesma pessoa, no mesmo local, comete outro furto. E, novamente, é presa e tem a prisão relaxada. Evidentemente, a audiência de custódia deve evitar as prisões desnecessárias e, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, às vezes a prisão não se justifica. Mas,
no caso de habitualidade criminosa, por evidente — porque, senão, é um incentivo
— o sujeito, 24 horas depois, está no mesmo lugar, praticando a mesma atitude delituosa.
Portanto, mesmo na hipótese de crimes leves, se é criminoso habitual,
eu acho que não se aplica o relaxamento de prisão na segunda, terceira, quarta vez. (...)
Igual em crimes de bagatela, em que se aplicaria o princípio da insignificância, nos casos de reincidência, a jurisprudência do Tribunal é bastante restritiva. E é preciso não desconsiderar, ministra Cármen, como todos nós consideramos, que hoje a criminalidade passou a ser o item um das preocupações da sociedade brasileira. A interpretação não pode ser indiferente a essa circunstância também
.”
(
https://www.youtube.com/watch?v=l7dikx8I2Z4&t=101s
– acessado em 5.3.2026)

Trago, ainda, o seguinte julgado do STJ:

“A decisão enfatizou que o acusado é contumaz na prática de delitos patrimoniais, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência do STJ apoia esse entendimento, afirmando que a reiteração delitiva do acusado demonstra a tipicidade material da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025)

De mais a mais, conforme bem apontado pelo juiz singular, o
modus operandi
empregado pelo apelante revela planejamento e maior grau de reprovabilidade, circunstâncias incompatíveis com a “mínima ofensividade” exigida para a aplicação do princípio da insignificância.

O apelante utilizou chaves e de controle de alarme obtidos da residência de sua namorada [funcionária do estabelecimento], desativou o sistema de segurança, ingressou no estabelecimento durante o repouso noturno [02h30] e dirigiu-se diretamente ao caixa, demonstrando conhecimento prévio da dinâmica do local.

A prática delitiva durante o período de repouso noturno [art. 155, §1o, do CP] evidencia maior desvalor da conduta, pois o legislador considerou tal circunstância apta a majorar a pena em abstrato, reconhecendo a maior vulnerabilidade do patrimônio nesse período.

Registro, ainda, que
“a restituição do bem furtado não é suficiente para aplicar o princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12/8/2025)

Nesse contexto, a tese de absolvição com fundamento no princípio da insignificância deve ser rejeitada.

Da dosimetria

Noutro giro, a defesa sustenta que a culpabilidade não deveria ter sido valorada negativamente, sob o argumento de que o crime não foi premeditado, tendo sido praticado sob efeito de álcool e entorpecentes.

Todavia, o uso voluntário de álcool e entorpecentes não constitui excludente de culpabilidade, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de embriaguez responde pelos atos praticados nessa condição.

Na espécie, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, destacando que o apelante utilizou chaves do estabelecimento que estavam na posse de sua namorada, obtidas sem o conhecimento dela, circunstância que facilitou a prática do delito e expôs a relação profissional da funcionária a risco.

Tais elementos não integram o tipo penal do furto majorado pelo repouso noturno, constituindo circunstâncias fáticas concretas aptas a elevar o grau de censurabilidade da conduta.

O apelante não apenas subtraiu patrimônio alheio, mas o fez mediante abuso da confiança depositada em sua namorada, funcionária do estabelecimento, colocando em risco a relação empregatícia dela e violando a confiança do empregador.

Com efeito, mantenho a pena-base fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 30 dias-multa.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante inserta no art. 65, III, ‘b’, do CP.

Segundo premissa do STJ,
“diferentemente do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, em que a restituição do bem ou reparação do dano necessariamente deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, para a aplicação da atenuante do art. 65, III, "b", do CP, basta que a reparação tenha se dado até o julgamento da ação penal”

(HC n. 243.810/AC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016).

No caso, a denúncia foi recebida em 5.11.2025, a reparação voluntária e integral do dano ocorreu em 9.12.2025 [o apelante restituiu espontaneamente à vítima o valor subtraído], e a sentença foi proferida posteriormente.

A reparação do dano constitui circunstância atenuante de natureza objetiva, independentemente da motivação do agente, bastando a efetiva restituição do patrimônio à vítima.

Logo, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mostra-se
“cabível a incidência da atenuante pleiteada, a fim de que a pena intermediária seja reduzida”
.

Por efeito, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, do CP, fixo a pena provisória no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidindo a causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do CP, fixada na fração de 1/3, estabeleço a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Lado outro, considerando a reincidência do apelante, a circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, mantenho o regime prisional fechado, nos termos do art. 33 do CP e da Súmula 269 do STJ.

Noutra vertente, conforme bem apontado pelo juiz da causa,
“já havendo execução de pena instaurada em desfavor do réu, ainda em trâmite, faz-se necessário o somatório de todas as penas a ele aplicadas, a fim de se analisar o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime”
.

Com efeito, ao contrário da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em que pese o apelante esteja preso preventivamente desde 25.10.2025,
“a detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal”
(TJMT, Ap. n. 1000380-09.2025.8.11.0079, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/10/2025), sobretudo ao se considerar que há pedido ministerial de regressão de regime pendente de análise no Executivo de Pena n. 2000001-97.2025.8.11.0096, em razão da prática de novo crime [este em análise] durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Por fim,
“inviável o direito de recorrer em liberdade quando permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva, e quando o réu permaneceu custodiado durante a instrução”
(TJMT, Ap. 1013276-21.2025.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, 24/02/2026).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, do CP, readequando a pena do réu para 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime fechado.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026